Tribunal: STJ
Processo: 0369811-15.2013.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061584 - RJ(2025/0372810-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JEROMAO DETAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ROBERTO DONATO BARBOZA PIRES DOS REIS - RJ019791
TATIANA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA - RJ107663
LEONARDO FONSECA REIS - RJ117041
AGRAVADO
: ARPOADOR DE HOTEIS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
RODRIGO MORAES MENDONÇA RAPOSO - RJ154448
MÁRIO SÉRGIO CIRNE MARTINS RIBEIRO - RJ183400
THIAGO PALRINHAS PINTO - RJ236893
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. ALEGADA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial
manejado em ação de arbitramento de aluguel, relativa a imóvel
explorado por restaurante em prédio de hotel, sob contrato de
prestação de serviços, em que a sentença foi parcialmente
procedente e o acórdão de apelação reformou parcialmente o
decisum, mantendo laudo pericial, inclusão de área externa no
cálculo do aluguel e limitação de compensação de despesas a
15%.
2. O recurso especial alegou violação aos arts. 1.022 e 489 do
CPC, por suposta negativa de prestação jurisdicional; aos arts. 7o
e 1.015 do CPC, pela alegada nulidade do laudo pericial, ofensa
ao contraditório e indevida preclusão; e ao
do Código
art. 886
Documento eletrônico VDA56476407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:33
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 02ef1036-dfdd-44d8-b5d3-025b624a7ca5

Civil, por suposto enriquecimento sem causa em razão da
inclusão de área pública no aluguel e da não autorização de
compensação integral de valores pagos pelo restaurante.
3. O Tribunal de origem não conheceu do recurso especial por
vício de representação; interposto agravo, a decisão monocrática
do Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão de deficiência de
fundamentação quanto aos arts. 1.022 e 489 do CPC
) e incidência da
quanto às
(Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ
demais teses. Daí o presente agravo interno, no qual a agravante
sustenta especificidade da alegação de omissão relativa ao laudo
pericial e afirma não pretender reexame de provas.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso
especial continha fundamentação específica e suficiente para
caracterizar violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por negativa
de
prestação
jurisdicional,
afastando
a
incidência
da
; e (ii) saber se a análise das teses relativas à
Súmula 284/STF
nulidade do laudo pericial é compatível com a via do recurso
especial, ou se encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
5. Conclui-se que a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC foi formulada de modo genérico, limitando-se a afirmar
ausência de manifestação sobre razões jurídicas deduzidas em
apelação e embargos de declaração, sem cotejo analítico com o
acórdão recorrido nem indicação precisa do ponto omisso e de
sua relevância, o que configura deficiência de fundamentação e
atrai a incidência, por analogia, da
.
Súmula 284/STF
6. Verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou de forma
expressa e detalhada as questões atinentes à alegada nulidade
do laudo pericial de modo que a existência de fundamentação
contrária ao interesse da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional.
7. A pretensão de afastar a validade do laudo demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a função do recurso especial e vedada pela
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Nega-se provimento ao agravo
interno.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56476407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:33
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 02ef1036-dfdd-44d8-b5d3-025b624a7ca5

1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC exige
fundamentação específica, com indicação precisa das omissões
ou vícios do acórdão recorrido e de sua relevância, não se
admitindo invocação genérica dos dispositivos, sob pena de
incidência da
.
Súmula 284/STF
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
de origem enfrenta as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
3. Configura pretensão de simples reexame de provas, vedada
pela
, a tentativa de rediscutir, em recurso especial,
Súmula 7/STJ
a validade e a metodologia do laudo pericial, a metragem do
imóvel, a inclusão de área externa no cálculo do aluguel e a
extensão da compensação de despesas já apreciadas pelas
instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
III, a; CPC, arts. 7o, 85, § 11, 98, § 3o, 373,
CF/1988, art. 105,
II, 489, § 1o, 1.015, 1.021, § 4o, 1.022; CC/2002, art. 886;
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 284/STF
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:33
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 02ef1036-dfdd-44d8-b5d3-025b624a7ca5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061584 - RJ(2025/0372810-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JEROMAO DETAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ROBERTO DONATO BARBOZA PIRES DOS REIS - RJ019791
TATIANA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA - RJ107663
LEONARDO FONSECA REIS - RJ117041
AGRAVADO
: ARPOADOR DE HOTEIS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
RODRIGO MORAES MENDONÇA RAPOSO - RJ154448
MÁRIO SÉRGIO CIRNE MARTINS RIBEIRO - RJ183400
THIAGO PALRINHAS PINTO - RJ236893
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. ALEGADA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial
manejado em ação de arbitramento de aluguel, relativa a imóvel
explorado por restaurante em prédio de hotel, sob contrato de
prestação de serviços, em que a sentença foi parcialmente
procedente e o acórdão de apelação reformou parcialmente o
decisum, mantendo laudo pericial, inclusão de área externa no
cálculo do aluguel e limitação de compensação de despesas a
15%.
2. O recurso especial alegou violação aos arts. 1.022 e 489 do
CPC, por suposta negativa de prestação jurisdicional; aos arts. 7o
Documento eletrônico VDA56119132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:20
Código de Controle do Documento: 16062884-ec67-4fa8-a724-48968e2fde55

e 1.015 do CPC, pela alegada nulidade do laudo pericial, ofensa
ao contraditório e indevida preclusão; e ao
do Código
art. 886
Civil, por suposto enriquecimento sem causa em razão da
inclusão de área pública no aluguel e da não autorização de
compensação integral de valores pagos pelo restaurante.
3. O Tribunal de origem não conheceu do recurso especial por
vício de representação; interposto agravo, a decisão monocrática
do Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão de deficiência de
fundamentação quanto aos arts. 1.022 e 489 do CPC
) e incidência da
quanto às
(Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ
demais teses. Daí o presente agravo interno, no qual a agravante
sustenta especificidade da alegação de omissão relativa ao laudo
pericial e afirma não pretender reexame de provas.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso
especial continha fundamentação específica e suficiente para
caracterizar violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por negativa
de
prestação
jurisdicional,
afastando
a
incidência
da
; e (ii) saber se a análise das teses relativas à
Súmula 284/STF
nulidade do laudo pericial é compatível com a via do recurso
especial, ou se encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
5. Conclui-se que a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC foi formulada de modo genérico, limitando-se a afirmar
ausência de manifestação sobre razões jurídicas deduzidas em
apelação e embargos de declaração, sem cotejo analítico com o
acórdão recorrido nem indicação precisa do ponto omisso e de
sua relevância, o que configura deficiência de fundamentação e
atrai a incidência, por analogia, da
.
Súmula 284/STF
6. Verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou de forma
expressa e detalhada as questões atinentes à alegada nulidade
do laudo pericial de modo que a existência de fundamentação
contrária ao interesse da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional.
7. A pretensão de afastar a validade do laudo demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a função do recurso especial e vedada pela
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56119132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:20
Código de Controle do Documento: 16062884-ec67-4fa8-a724-48968e2fde55

8. Resultado do Julgamento: Nega-se provimento ao agravo
interno.
Tese de julgamento:
1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC exige
fundamentação específica, com indicação precisa das omissões
ou vícios do acórdão recorrido e de sua relevância, não se
admitindo invocação genérica dos dispositivos, sob pena de
incidência da
.
Súmula 284/STF
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
de origem enfrenta as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
3. Configura pretensão de simples reexame de provas, vedada
pela
, a tentativa de rediscutir, em recurso especial,
Súmula 7/STJ
a validade e a metodologia do laudo pericial, a metragem do
imóvel, a inclusão de área externa no cálculo do aluguel e a
extensão da compensação de despesas já apreciadas pelas
instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
III, a; CPC, arts. 7o, 85, § 11, 98, § 3o, 373,
CF/1988, art. 105,
II, 489, § 1o, 1.015, 1.021, § 4o, 1.022; CC/2002, art. 886;
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 284/STF
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
Cuida-se de agravo interno interposto por JEROMAO DETAL COMERCIO
DE ALIMENTOS EIRELI - MICROEMPRESA, contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da ora insurgente (fls.
1.934-1.953, e-STJ).
O apelo nobre (fls. 1.773-1.823, e-STJ), com fundamento no artigo 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro (21a Câmara de Direito Privado), assim ementado (fls.
1.634-1.662, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA PARCIALMENTE
PROCEDENTE. APELO DAS PARTES. REFORMA PARCIAL DO DECISUM.
AFASTO AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
COISA JULGADA EM DECISÃO QUE ANALISA TUTELA PROVISÓRIA, EIS
QUE PODE SER ALTERADA COM O JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA
QUE ABORDOU TODAS AS QUESTÕES IMPORTANTES PARA O DESLINDE
DA CONTROVÉRSIA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO POR PERITO DE
ECONOMIA CUJA NOMEAÇÃO TEVE A CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS
PARTES. SUSPEIÇÃO DE PERITO QUE DEVE SER MANIFESTADA NO
MOMENTO DA SUA NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA
Documento eletrônico VDA56119132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:20
Código de Controle do Documento: 16062884-ec67-4fa8-a724-48968e2fde55

AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO EXERCIDOS POR AMBAS AS PARTES
EIS QUE TIVERAM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO
PERICIAL. ESCLARECIMENTOS DO PERITO QUE AFASTAM QUALQUER
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO. PERÍODO ANALISADO QUE
COMPREENDEU O DIA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL
DE 90 DIAS (
) E O DIA DA REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO
13/07/2012
IMÓVEL PELA PARTE AUTORA (12 /
). ÁREA EXTERNA QUE DEVE
12/2014
SER
INCLUÍDA
NO
CÁLCULO
DO
ALUGUEL
PORQUE
INCONTROVERSAMENTE ESTAVA NO USO DO OCUPANTE. DEDUÇÃO
DAS DESPESAS PAGAS PELA PARTE RÉ NO PERCENTUAL DE 15 % A SER
APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM APRESENTAÇÃO DE
NOTAS FISCAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
Os embargos de declaração opostos (fls. 1699-1719, e-STJ) foram
rejeitados.
Nas razões do recurso especial (fls. 1772-1807, e-STJ), a insurgente alegou
violação à legislação federal, sustentando, em síntese: (i) violação aos artigos 1.022 e
489 do Código de Processo CIvil; (ii) violação aos artigos 7o e 1.015 do CPC,
defendendo a nulidade do laudo pericial por ofensa ao contraditório e o equívoco do
Tribunal de origem ao considerar preclusa a matéria; e (iii) violação ao artigo 886 do
CC, por enriquecimento sem causa da parte recorrida ao incluir área pública no cálculo
do aluguel e ao não autorizar a compensação integral dos valores pagos pelo
restaurante.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo deixou de conhecer do
recurso especial (fl. 1824, e-STJ), por ausência de regularização da representação
processual.
Em suas razões de agravo (fls. 1830-1864, e-STJ), a parte agravante reitera
os argumentos do recurso especial, defendendo que a decisão de inadmissibilidade foi
nula, pois se baseou em certidão cartorária equivocada e posteriormente tornada sem
efeito, que apontava irregularidade na representação. No mérito, pugna pelo
afastamento dos óbices e provimento do recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões ao agravo (fls. 1878-1901, e-STJ).
Em decisão singular (fls. 1934-1953, e-STJ), conheceu-se do agravo para
não conhecer do recurso especial, ante: a) deficiência de fundamentação quanto aos
arts. 1.022 e 489 do CPC
); b) necessidade de revolvimento do acervo
(Súmula 284/STF
fático-probatório para acolher as demais teses
).
(Súmula 7/STJ
Daí o presente agravo interno (fls. 1957-1967, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, que não houve deficiência de fundamentação, pois
apontou omissão específica acerca da não individualização das amostras utilizadas na
perícia e contradição quanto à
baixa; que não pretende reexame de
metragem/planta
provas, mas o reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional; e requer o juízo
de retratação para conhecimento do recurso especial.
Impugnação às fls. 1973-1993, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56119132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:20
Código de Controle do Documento: 16062884-ec67-4fa8-a724-48968e2fde55

VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO
:
DO TJMG) - Relator
A irresignação não merece prosperar.
A controvérsia, na espécie, cinge-se a examinar se os argumentos
expendidos no agravo interno são aptos a infirmar os fundamentos da decisão
monocrática proferida, que conheceu do agravo em recurso especial para, no mérito,
não conhecer do recurso especial.
O agravante sustenta, em síntese, que teria apontado de forma clara e
1.
precisa a omissão do Tribunal
, consubstanciada na ausência de manifestação
a quo
sobre a não individualização dos imóveis utilizados como amostras pelo perito. Aduz,
ainda, que a própria decisão agravada reconheceu tal omissão ao transcrevê-la no
item 3.2, o que demonstraria a especificidade da argumentação recursal e afastaria a
incidência da
.
Súmula 284/STF
O argumento não prospera.
Com efeito, a alegação de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC
pressupõe a realização de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e as omissões ou
deficiências de fundamentação apontadas, de modo a demonstrar, de forma clara e
precisa, em que ponto teria ocorrido o vício e qual a sua relevância para o deslinde da
controvérsia. Não basta a simples invocação dos dispositivos ou a referência genérica
a eventuais lacunas da decisão atacada.
Na hipótese dos autos, a leitura das razões do recurso especial (, fls. 1.782-
1.790, e-STJ) revela que o agravante, ao arguir a violação aos mencionados artigos,
limitou-se a afirmar, em termos genéricos, que os acórdãos recorridos não teriam se
manifestado sobre as razões jurídicas expostas na apelação e nos embargos de
declaração, sem indicar com precisão em que consistiu a negativa de vigência à lei,
nem demonstrar qual a correta aplicação do direito ao caso concreto.
O trecho da decisão agravada transcrito pelo agravante em suas razões –
referente à omissão sobre a "não individualização dos imóveis amostras" – não
configura, por si só, reconhecimento de que a arguição da violação processual foi
realizada de forma específica. O que a decisão monocrática afirmou foi precisamente o
contrário: que a matéria, no ponto, constitui impugnação ao laudo pericial apresentado
e à sua metodologia, e que o Tribunal de origem se manifestou expressamente sobre
ela, concluindo pela inexistência de nulidade. A questão, portanto, não é de ausência
de fundamentação, mas de fundamentação contrária aos interesses do recorrente – o
que não configura violação ao dever de motivação das decisões judiciais.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RENOVATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não há falar em
Documento eletrônico VDA56119132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:20
Código de Controle do Documento: 16062884-ec67-4fa8-a724-48968e2fde55

ofensa aos arts. 489 e 1022 do
porquanto todas as questões
CPC/15,
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo,
sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.
(...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 1.518.178/MG
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/3/2020,
16/3/2020.
Com efeito, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
não caracteriza falha de prestação jurisdicional, e o órgão julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, desde que tenha encontrado
motivação suficiente para dirimir o litígio.
No caso concreto, o Tribunal local enfrentou detidamente (a) a alegação de
nulidade do laudo pericial em razão da ausência de individualização das amostras,
esclarecendo que a metodologia do perito – com uso do índice FipeZap e tratamento
estatístico compatível com a Norma Brasileira NBR-14653-2 – foi reputada suficiente
diante da escassez de imóveis comparáveis na região; (b) a questão da planta baixa
do imóvel, registrando que a parte agravante, em nenhuma das suas manifestações
em primeira instância (impugnação ao laudo, alegações finais e recurso de apelação),
informou ao perito que havia juntado plantas baixas nos autos, tratando-se de inovação
recursal vedada; (c) a inclusão da área externa (calçadão) no cálculo do aluguel, com
fundamento na licença concedida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, descrita como
destinada à parte frontal do prédio de uso exclusivo do hotel; e (d) a compensação de
despesas, limitada ao percentual de 15% das despesas do hotel, efetivamente
comprovado nos autos.
Diante disso, inafastável a conclusão de que a deficiência de
fundamentação do recurso especial, ao articular de forma genérica a alegada ofensa
aos artigos 489 e 1.022 do CPC, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal, aplicado por analogia ao recurso especial. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DO
AGRAVANTE. (...) 3. A simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial. Incidência da
, por analogia. 4. Agravo interno desprovido.
Súmula 284/STF
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.245.737/SP
julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
11/5/2023.
2. O agravante reitera, em suas razões, violação aos artigos 7o e 1015 do
CPC e 886 do Código Civil e a pretensão de ver reformado o acórdão de origem no
que concerne: (a) à validade do laudo pericial e à metodologia adotada pelo perito; (b)
à metragem do imóvel considerada pelo expert; (c) à inclusão da área externa no
cálculo do aluguel; e (d) à extensão da compensação de despesas que teria suportado
em favor do hotel.
A irresignação, contudo, esbarra no óbice intransponível da Súmula 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA56119132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:20
Código de Controle do Documento: 16062884-ec67-4fa8-a724-48968e2fde55

Com efeito, o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso
concreto e a partir da análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: (a)
não há nulidade do laudo pericial, pois a metodologia e as amostras, com uso do
FipeZap e tratamento estatístico, foram esclarecidas e reputadas suficientes pelo
próprio perito em seus esclarecimentos; (b) as plantas baixas consideradas pelo perito
foram aquelas fornecidas pela parte autora, havendo inovação recursal da ré quanto à
indicação de planta diversa em momento intempestivo; (c) a área externa (calçada)
integra a base de cálculo do aluguel, dada a licença municipal vinculada ao prédio do
hotel e a efetiva exploração econômica do espaço pelo agravante; e (d) a
compensação de despesas limita-se a 15% das despesas do hotel, ante a ausência de
comprovação documental das demais rubricas e o ônus probatório da ré (art. 373, II,
do CPC).
Alterar essas conclusões para acolher as teses do agravante – de que o
laudo é nulo, de que a metragem correta seria de 160,52 m2, de que a área do
calçadão não poderia ser incluída no cálculo ou de que a compensação deveria ser
integral – exigiria o reexame do conjunto probatório. Seria necessário confrontar
tecnicamente o laudo e seus esclarecimentos, reavaliar a qualificação do perito frente
ao objeto da perícia, interpretar a natureza da licença municipal para uso do calçadão e
analisar detalhadamente o contrato de prestação de serviços e os documentos
financeiros para aferir a natureza e a extensão dos pagamentos realizados.
Tal procedimento é manifestamente incompatível com a via estreita do
recurso especial, cuja missão constitucional é a uniformização da interpretação da lei
federal, e não o rejulgamento das questões de fato já soberanamente apreciadas pelas
instâncias ordinárias. A pretensão esbarra, assim, no óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
PREQUESTIONAMENTO
E
ÓBICE
AO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso
especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, e incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto às alegações relativas aos arts. 17 e 674, § 1o, do CPC e
aos arts. 228, 229, 234, 235 e 236 da
.
Lei n. 6.015/1973 (...) 6. Não se configura
negativa de prestação jurisdicional nem ausência de fundamentação, pois o
acórdão enfrentou as questões postas, reconhecendo a cognição restrita dos
embargos de terceiro e a distinção entre as áreas à luz do laudo pericial. 7.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões quanto à
sobreposição de áreas e ao interesse processual demandaria reexame do
conjunto fático-probatório. (...) conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento. Tese de julgamento: "1. Não há negativa de
prestação jurisdicional nem deficiência de fundamentação quando o Tribunal de
origem enfrenta as questões suscitadas, afastando violação aos arts. 1.022, I e
II, e 489, § 1o, IV, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
reexame do laudo pericial e da delimitação das áreas, preservando a conclusão
sobre a falta de interesse processual nos embargos de terceiro. 3. Incide a
Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de prequestionamento do
do
art. 506
Documento eletrônico VDA56119132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:20
Código de Controle do Documento: 16062884-ec67-4fa8-a724-48968e2fde55

CPC e dos arts. 228, 229, 234, 235 e 236 da
. 4. A higidez e a
Lei n. 6.015/1973
continuidade das matrículas imobiliárias devem ser discutidas em ação própria,
não se ampliando a cognição dos embargos de terceiro". Dispositivos relevantes
citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 17, 674, caput e § 1o, 506, 85, § 11,
1.025; CF,
III, a;
, arts. 228, 229, 234, 235, 236.
art. 105,
Lei n. 6.015/1973
Jurisprudência relevante citada:
n. 7, 211; STJ, AgInt no
STJ/Súmulas
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2629077/SP
em

21/10/2024.
, relator Ministro João Otávio de
(AREsp n. 2.555.174/MT
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
12/3/2026.
Logo, necessária a manutenção da decisão no caso.
3. Não se verifica, no caso concreto, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno, razão pela qual deixo de aplicar a sanção pecuniária prevista
no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Desde já, contudo, fica a parte admoestada de que a
reiteração de recursos manifestamente infundados poderá ensejar a imposição das
penalidades legais pertinentes.
4. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios já fixados na origem e acrescidos por ocasião da decisão
monocrática agravada em mais 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo e, se for o
caso, o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
5. Ante o exposto,
.
nega-se provimento ao agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA56119132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:20
Código de Controle do Documento: 16062884-ec67-4fa8-a724-48968e2fde55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.061.584 / RJ
Número Registro: 2025/0372810-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02566107920128190001
03698111520138190001
202524508743
2566107920128190001
3698111520138190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEROMAO DETAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ROBERTO DONATO BARBOZA PIRES DOS REIS - RJ019791
TATIANA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA - RJ107663
LEONARDO FONSECA REIS - RJ117041
AGRAVADO
: ARPOADOR DE HOTEIS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
RODRIGO MORAES MENDONÇA RAPOSO - RJ154448
MÁRIO SÉRGIO CIRNE MARTINS RIBEIRO - RJ183400
THIAGO PALRINHAS PINTO - RJ236893
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JEROMAO DETAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -
MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA56428616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:30
Código de Controle do Documento: 278ef439-cfd8-482d-9b89-428a8b739d62

ADVOGADOS : ROBERTO DONATO BARBOZA PIRES DOS REIS - RJ019791
TATIANA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA - RJ107663
LEONARDO FONSECA REIS - RJ117041
AGRAVADO
: ARPOADOR DE HOTEIS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
RODRIGO MORAES MENDONÇA RAPOSO - RJ154448
MÁRIO SÉRGIO CIRNE MARTINS RIBEIRO - RJ183400
THIAGO PALRINHAS PINTO - RJ236893
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:30
Código de Controle do Documento: 278ef439-cfd8-482d-9b89-428a8b739d62